Tribunal: STF
Processo: HC 185651
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 550.360, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.10.2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 351, § 1º, do Código Penal. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Adamantina/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 550.360, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contudo, encaminhou “os autos ao Juízo de primeira instância, para que decida sobre as providências a serem adotadas no caso do Paciente, inclusive, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/03/2020, ao apreciar pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “[o] simples fato de ser o Paciente acusado supostamente da prática de fuga de pessoa presa não evidencia a necessidade da segregação (…). Além disso, o modo de execução utilizado para justificar a segregação cautelar, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva”, notadamente se se considerar que “o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E mais, o delito imputado ao Paciente não é considerado crime hediondo”. Destaca que “a conduta do paciente está relacionada ao auxílio na fuga de seu irmão (…) que estava preso no regime semiaberto”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “as instâncias ordinárias justificaram de forma fundamentada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois ressaltaram a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seus modus operandi – o Paciente, junto com sua mãe e esposa, deslocou-se de sua cidade, a quilômetros de distância, até o presídio em que seu irmão se encontrava para promover sua fuga, sendo o condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa, além de ter sido surpreendido com cocaína”.
    12. Dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora tenha denegado a impetração lá formalizada, encaminhou “os autos ao Juízo de primeira instância, para que decida sobre as providências a serem adotadas no caso do Paciente, inclusive, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/03/2020, ao apreciar pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator